Tribunal: TJDFT
Processo: 0739075-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739075-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de gratuidade de justiça, interposto por GILBERTO FELIZARDO GONÇALVES JÚNIOR contra a decisão proferida nos autos do Processo de n.o 0700338-55.2023.8.07.0001, que tramitava na 25a Vara Cível de Brasília. O agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, deixou de instruir os autos com os 3 últimos contracheques e a declaração de hipossuficiência. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o agravante anexar aos autos os documentos ou que recolha o preparo em dobro no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador